Tribunal: TJDFT
Processo: 0786300-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de alteração da situação financeira da executada capaz de revogar o benefício da gratuidade de justiça a ela concedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelada é servidora pública distrital, recebe rendimentos mensais não superiores a 5 (cinco) salários mínimos e está assistida pela Defensoria Pública. Diante da inexistência de elemento probatório apto e suficiente a revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.